Tribunal: STF
Processo: ADI 1153
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO  -
PREJUIZO.  Uma vez  revogado  o  ato  normativo atacado mediante
ação direta  de inconstitucionalidade  tem-se o prejuízo do pedido
nela formulado. O disposto no inciso I do artigo 22 da Lei nº
8.212/96, no que prevista a incidencia da contribuição social sobre o
que  pago a avulsos, foi  revogado pela Lei Complementar nº 84, de 18
de janeiro de 1996.